Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-43.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BERNARDO SILVERIO SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. EDITAL N. 01/2013. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO TORNEIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE PRUDENCIAL. EXCEÇÃO DISCIPLINADA NA NORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelo interposto pelo Município de Camaçari em desfavor da sentença que concedeu a segurança para nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora de Ciências -Distrito de Monte Gordo, conforme edital n. 01/2013.

É sabido que, nos termos do RE 837.311/PI, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público se perfaz diante da comprovação da preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Debulha-se do caderno processual dos autos do writ que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas (7ª posição) do concurso público para o cargo de Professor de Cíência – Distrito de Monte Gordo, tendo comprovado cabalmente a efetiva ocorrência da preterição como decorrência da contratação precária, dentro do prazo de validade do concurso, de servidores temporários para exercer o mesmo cargo público em questão, convertendo-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ao cargo vindicado, restando demonstrado, portanto, o direito líquido e certo.

No que toca à alegação de superação dos limites de despesa com pessoal, pertinente assinalar que a norma, que se extrai do art. 19, § 1º, inciso IV, da L.C. n. 101/2000, exclui expressamente as despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais do cômputo dos gastos com pessoal limitados pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apelo do réu conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
0500703-43.2017
.8.05.0039
,
Comarca de Camaçari/BA, em que figuram,
como Apelante – MUNICIPIO DE CAMACARI e como Apelad
a
– BERNARDO SILVERIO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
, em reexame necessário,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5